Tribunal: TJMT
Processo: 1009244-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1009244-16.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E ESTUPRO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL E INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO PARA O CRIME DE ESTUPRO. INVIABILIDADE. TESES DEDUZIDAS EM VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A análise de ausência de materialidade e de constrangimento ilegal acerca dos delitos de lesão corporal e estupro, respectivamente, demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, o que é incompatível com o procedimento e a natureza do habeas corpus.
02. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e amparada na garantia da ordem pública.
03. Na espécie, além da presença dos requisitos legais da custódia cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), observa-se que o paciente teria ameaçado de morte, agredido fisicamente e estuprado sua ex-convivente, situação que caracteriza não somente o risco à ordem pública, mas também a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009244-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.268.121-04 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.482.961-41 (PACIENTE), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.268.121-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), FABRICIA DE SOUZA PEREIRA BARRETO - CPF: 005.973.832-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E ESTUPRO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL E INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO PARA O CRIME DE ESTUPRO. INVIABILIDADE. TESES DEDUZIDAS EM VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A análise de ausência de materialidade e de constrangimento ilegal acerca dos delitos de lesão corporal e estupro, respectivamente, demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, o que é incompatível com o procedimento e a natureza do
habeas corpus
.

02.
Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e amparada na garantia da ordem pública.

03. Na espécie, além da presença dos requisitos legais da custódia cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), observa-se que o paciente teria ameaçado de morte, agredido fisicamente e estuprado sua ex-convivente, situação que caracteriza não somente o risco à ordem pública, mas também a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Wesley Rodrigues da Silva
, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Extrai-se dos autos que, na data de 16/01/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça, lesão corporal e estupro, praticados em contexto de violência doméstica e familiar, tipificados nos artigos 147,
caput
, 129, § 13o, e 213,
caput
, todos do Código Penal.

Irresignada, a impetrante
sustenta
: (i) falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, pois, a seu ver, a decisão é genérica e o paciente possui predicados pessoais favoráveis; (ii) inexistência de materialidade do crime de lesão corporal, sob o argumento de que a vítima não possui qualquer vestígio; e (iii) ausência de constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, para a prática do delito de estupro.

No mérito, requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 209203193).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 209744670).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 212590166).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente
Wesley Rodrigues da Silva
pela prática, em tese, dos delitos de ameaça, lesão corporal e estupro, praticados em contexto de violência doméstica e familiar, tipificados nos artigos 147,
caput
, 129, § 13o, e 213,
caput
, todos do Código Penal.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o paciente e a vítima conviveram maritalmente por 04 (quatro) anos e, após o término da relação, continuaram residindo na mesma na casa.

Ato contínuo, verifica-se que, na data de 15/01/2024, após obter conhecimento de que a ofendida teria se relacionado amorosamente com terceiro, o paciente, em tese, passou a ameaçá-la, afirmando que: “
a vontade que eu tenho é de pegar uma faca e te furar todinha
” (id. 209050698, pág. 63), bem como a agrediu agressões fisicamente.

Em seguida, extrai-se dos autos que o denunciado teria, supostamente, constrangido a ofendida a praticar relação sexual, a qual, mediante receio do que poderia ocorrer em caso de negativa, aceitou.

Ainda, no dia seguinte (16/01/2024), conforme consta do depoimento dos policiais militares, o paciente direcionou-se até o estabelecimento comercial em que a vítima trabalha, onde a ofendeu com xingamentos e ameaças, motivando terceiros a acionar a Polícia Militar.

Nesse contexto, após a prisão em flagrante pela Polícia Militar, o paciente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para lavratura do respectivo auto e, em sede de audiência de custódia, o Juízo singular fundamentou o decreto cautelar na garantia da ordem pública, conforme se observa do trecho a seguir:

[...]

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência no. 2024.14935, termos de depoimento e anexos fotográficos. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”,
tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a invasão da residência da ex-convivente, além de proferir ameaças de morte a mesma.
Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência que, no dia 16/01/2024, por volta das 09h:50min, foram acionados para se deslocar até o trabalho da vítima, vez que o seu exconvivente havia ido até o local para lhe ameaçar. Ato continuo, a vítima informou que na noite anterior o agressor, após uma crise de ciúmes, subtraiu o seu aparelho celular, além de lhe agredir e injuriar, motivo pelo qual, os policiais foram até a residência do agressor e efetuaram a sua prisão. Impostante destacar que, a vítima, em seu depoimento em sede policial (id. 138616166), narra que conviveu com o agressor por quatro anos, porém, há cerca de um mês estão separados, contudo, residem na mesma casa e, no dia dos fatos, foi questionada pelo agressor, por ter saído com outra pessoa, quando o mesmo não ficou satisfeito com as respostas da vítima e pegou o aparelho celular da mesma para ler mensagens,
oportunidade em que o mesmo passou a lhe injuriar e, na sequência, lhe ameçar de morte, além de iniciar agressões físicas.
Segue narrando que, em seguida, o
agressor lhe obrigou a manter relação sexual consigo
, oportunidade em que o mesmo deixou marcas em seu pescoço. Por fim, declara que não dormiu durante toda a noite, por medo do agressor e, na manhã seguinte, novamente foi ameaçada de morte pelo agressor, o qual, posteriormente, compareceu até o seu local de trabalho para proferir mais ameaças.
Verifica-se assim, que ante as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade ao flagrado nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública, em especial a incolumidadeda vítim
a. [...]
(id. 209050677).

Na espécie, verifica-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do paciente encontra suporte no pressuposto previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, bem como na presença dos requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do referido diploma legal.

Acerca do
fumus comissi delicti
, vê-se, no caso, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente nos documentos que compõem os autos do caderno processual, como o auto de prisão em flagrante, as fotos dos possíveis vestígios da lesão e o termo de depoimento da ofendida, não obstante os argumentos de ausência de materialidade do delito de lesão corporal e inexistência de constrangimento ilegal para a prática da relação sexual.

No que tange as alegações da impetrante acerca dos delitos previstos nos artigos 129, § 13o, e 213,
caput
, ambos do Código Penal, é necessário observar que a apreciação de tais argumentos demanda a análise de extenso acervo fático-probatório.

Diante do caso concreto, nota-se que, em razão do estado embrionário da ação penal, não houve a devida produção de provas, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, capazes de amparar os fundamentos que delineiam a tese defensiva.

Desse modo, não sendo possível visualizar, a partir de prova pré-constituída, a ausência de materialidade da lesão corporal e inexistência de constrangimento para a relação sexual, verifica-se que o
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para aferir as teses em destaque, porquanto tal exercício exige dilação probatória, a qual se verifica incompatível com a via estreita ora eleita (Enunciado Orientativo no 42 da TCCR/TJMT).

Sobre o
periculum libertatis
, o Juízo singular justificou que se encontra evidenciada a imprescindibilidade da medida cautelar, a fim de garantir a ordem pública, haja vista o risco à incolumidade da vítima.

Nesse sentido, conforme devidamente observado pela decisão vergastada, tem-se que o paciente, além das supostas agressões físicas e psicológicas praticadas em face da vítima, bem como a prática, em tese, de delito de extrema reprovabilidade, previsto no artigo 213,
caput
, do Código Penal, ameaçou a ofendida de morte em duas oportunidades distintas, o que permite caracterizar, no caso concreto, o risco à integridade física e psicológica.

Ademais, não obstante o fato de o acusado possuir predicados pessoais favoráveis,
é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mediante Enunciado Orientativo n. 43, bem como do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que eventuais condições subjetivas em favor do paciente
“não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

Portanto,
denego a ordem
de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024